Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Perseguição. Atipicidade.
Na conduta consistente em procurar a vítima reiteradas vezes para conversar sobre o término de relacionamento, embora incômoda, não causando abalo psicológico à vítima ou perturbação à esfera da liberdade ou privacidade dela, não há crime de perseguição (art. 147-A do CP). Apelação não provida.